Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-11.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007290-11.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TRR PIT STOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 23.533.421/0002-64 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (RECORRIDO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que as mercadorias foram entregues e recebidas no local destinado, sem qualquer impugnação quanto à efetiva recepção, aplica-se a teoria da aparência, conferindo presunção de validade à cobrança em sede de ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por TRR PIT STOP COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida em face de ANA MARIA DELGOBO ALBACH.

Alega o recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma, pois restou comprovada a existência de relação comercial entre as partes, consubstanciada nas notas fiscais e declarações de recebimento de combustível anexadas aos autos. Aduz que a recorrida adquiriu óleo diesel comum no valor total de R$ 38.380,00 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais), tendo efetuado apenas o pagamento parcial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restando um saldo devedor de R$ 18.380,00 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais), atualizado para R$ 20.030,82 (vinte mil e trinta reais e oitenta e dois centavos).

A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e o consequente débito da recorrida perante a recorrente.

Inicialmente, destaco que a recorrida foi devidamente citada via WhatsApp no número indicado na petição inicial, não tendo comparecido à audiência de conciliação, tampouco apresentado contestação. Por consequência, foi corretamente decretada sua revelia, com a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Embora a presunção de veracidade decorrente da revelia não seja absoluta, deve ser afastada apenas quando existam elementos nos autos que indiquem claramente o contrário. No caso em tela, não há qualquer elemento que infirme a narrativa apresentada pelo recorrente, sendo que a recorrida, mesmo tendo conhecimento da ação, optou por manter-se inerte.

No caso em análise, as notas fiscais apresentadas pela recorrente estão devidamente preenchidas, com identificação clara da destinatária (recorrida), discriminação dos produtos e seus respectivos valores, além da comprovação de entrega mediante assinatura do recebedor, ainda que de prepostos. Tais elementos, sobretudo diante da revelia da recorrida, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito reclamado.

Quanto à assinatura nas notas fiscais por terceiros, entendo aplicável à espécie a Teoria da Aparência, princípio jurídico amplamente reconhecido que visa garantir a segurança das relações negociais e evitar prejuízos injustificados a terceiros de boa-fé. Esta teoria protege aquele que, baseado em elementos objetivos, acreditou legitimamente que estava negociando com pessoa autorizada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR PREPOSTO – TEORIA DA APARÊNCIA – VALIDADE DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de ausência de interesse processual, sob o fundamento de fracionamento indevido das demandas para adequação ao teto dos Juizados Especiais, foi corretamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau, pois o ajuizamento da ação visa à satisfação de crédito oriundo de notas fiscais inadimplidas, configurando o interesse de agir. Não se verifica, no caso, abuso processual nem elementos que comprovem tentativa de burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais.

2.

Comprovada a relação comercial por meio de notas fiscais assinadas por preposto da empresa ré, aplica-se a Teoria da Aparência, que assegura ao terceiro de boa-fé o direito de confiar no ato realizado por funcionários da empresa, ainda que estes não sejam representantes legais, desde que não haja prova de irregularidade.

3.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado recai sobre o réu, que, no caso, limitou-se a alegações genéricas quanto à insuficiência das notas fiscais, sem apresentar provas concretas para desconstituí-las.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1032971-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Sendo assim, as provas documentais apresentadas pela recorrente, consistentes em notas fiscais devidamente preenchidas e com comprovação de entrega, somadas à presunção de veracidade decorrente da revelia, são suficientes para demonstrar a existência do débito reclamado, impondo-se a procedência do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 20.030,82 (vinte mil e trinta reais e oitenta e dois centavos),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do vencimento, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025